Tribunal: TJPA
Processo: 0811193-46.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811193-46.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA

AGRAVADO: PARA SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. RECUSA DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESTRIÇÃO RENAJUD. GRAVAME QUE NÃO PODE REPRESENTAR ÓBICE À REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO E IMPOSSIBILITAR O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE COMERCIAL. DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO GRAVE. MANUTENÇÃO DA MEDIDA DE URGÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal de mérito em definir se deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência por meio do qual o Agravante objetiva a emissão de boletos para o pagamento de IPVA e licenciamento de veículos referente ao exercício do ano de 2022.

2. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 e seu § 3º do CPC/15. A medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque.

3. A
pretensão da Recorrida não é a retirada total da restrição realizada pela Justiça do Trabalho, mas tão somente o pagamento do licenciamento anual de forma a possibilitar o exercício de suas atividades comerciais
.

4.
Não há configuração de prejuízo ao Agravante, pois além do recebimento de valores com o licenciamento, os veículos poderão permanecer bloqueados para transferência junto ao sistema RENAJUD, impossibilitando qualquer tentativa de alienação dos bens.

5. O perigo de dano, necessário à concessão de medida de urgência, decorre da impossibilidade de a Recorrida regularizar os veículos e utilizá-los no desempenho de suas atividades empresariais.

6.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 25 de setembro a 02 de outubro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0811193-46.2022.8.14.0000 - PJE) interposto por DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ contra PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, em razão da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos do Mandado de Segurança (processo n. 0845272-21.2022.8.14.0301 – PJE) impetrado pelo Agravado.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) ANTE O EXPOSTO, sem prejuízo de revogação posterior, face a relevância do fundamento do pedido e a plausibilidade do direito invocado pela parte (fumus boni júris), comprovado pela documentação acostada ao pleito, bem como pelo perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), DEFIRO A MEDIDA LIMINAR REQUERIDA, inaudita altera pars, com fundamento no art. 1º e 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, para DETERMINAR que a autoridade coatora PROCEDA ao devido recebimento e processamento referente ao pagamento do IPVA dos veículos elencados na inicial e relativo ao exercício do ano calendário de 2022, até o trânsito em julgado da decisão final do presente processo
(...).

Em suas razões, o Agravante afirma que é parte ilegítima para figurar no polo passivo, uma vez que a restrição constante no veículo de propriedade do Agravado foi inserida pela justiça do trabalho via RENAJUD, inexistindo competência do órgão de trânsito para modificar ou retirar o gravame.

Afirma que a decisão agravada é impossível de ser cumprida, pois os bloqueios e desbloqueios realizados via RENAJUD são atos de competência exclusiva do Poder Judiciário.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois diante da impossibilidade de cumprimento da decisão estará sujeito ao pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) fixada na decisão agravada. Ao final, requer o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do recurso.

O Agravado apresentou contrarrazões refutando a pretensão do Agravante e requerendo o não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Inicialmente, não há como acolher a alegação de ilegitimidade passiva, uma vez que a matéria foi arguida na origem e se encontra pendente de apreciação. Desta forma, a análise diretamente nesta instância
ad quem
acarretaria supressão de instância.

Cinge-se a controvérsia recursal de mérito em definir se deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência por meio do qual o Agravante objetiva a emissão de boletos para o pagamento de IPVA e licenciamento de veículos referente ao exercício do ano de 2022.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC/15, que dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir. (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 10ª edição. rev. e ampl. 2018. Pág. 483)

Examinando os autos
, constata-se a presença dos requisitos legais necessários para a concessão da
tutela de urgência pleiteada pela Agravada, notadamente a probabilidade do direito, uma vez que a pretensão da Recorrida não é a retirada total da restrição realizada pela Justiça do Trabalho, mas tão somente o pagamento do licenciamento anual de forma a possibilitar o exercício de suas atividades comerciais
.

Além disto, não há configuração de prejuízo ao Agravante, pois além do recebimento de valores com o licenciamento, os veículos poderão permanecer bloqueados para transferência junto ao sistema RENAJUD, impossibilitando qualquer tentativa de alienação dos bens.

Desta forma, deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de urgência para que seja realizado o licenciamento dos veículos. Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

MANDADO DE SEGURANÇA –
Licenciamento de veículo – Recusa da autoridade coatora em realizar o licenciamento do veículo do impetrante em razão de bloqueio RENAJUD – TRANSFERÊNCIA – Pretensão de ver assegurado o direito de realizar o licenciamento e atualização da placa, no padrão Mercosul, do veículo indicado na inicial – Segurança concedida – Restrição judicial que está relacionada somente à transferência do veículo – Recusa da autoridade coatora em realizar o licenciamento do veículo que foi abusiva – Impetrante que, na condição de proprietário, tem o direito de fazer uso do seu veículo sem qualquer impedimento – Precedentes
– Sentença que concedeu a segurança mantida. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10002155420228260594 Lençóis Paulista, Relator: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 19/06/2023, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
BLOQUEIO DE VEÍCULOS PELO SISTEMA RENAJUD. LICENCIAMENTO. POSSIBILIDADE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Insurge-se o Agravante contra decisão indeferitória do pedido de desbloqueio dos veículos indisponibilizados nos autos, aduzindo que em razão de tal fato encontra-se impedida de desempenhar suas atividades empresariais. 2. No tocante ao bloqueio dos veículos, ainda que estes podiam estar sendo regularmente empregados nas atividades empresariais da agravante, o que ela procurou demonstrar através do registro na ANTT, não há como se reverter a medida, ante a sua desnecessidade, porquanto a constrição feita não impede o uso de tais bens, apenas a transferência de domínio. 3. Entretanto,
constata-se que foi procedido ao bloqueio o licenciamento dos veículos listados nos autos, o que não se pode admitir, pois o Certificado de licenciamento é documento obrigatório para circulação dos veículos, sendo certo que o motorista que circular pelas vias públicas sem portar o Certificado de Registro e licenciamento do Veículo comete infração sujeita a pena de multa e apreensão do veículo ao pátio da Receita Federal, nos termos dos arts. 130 e 133 e 232, do Código Brasileiro de Trânsito. 4. Vale ressaltar que a liberação do licenciamento dos veículos de propriedade da agravante não representará qualquer prejuízo à Fazenda Pública, na medida em que os veículos permanecerão bloqueados para transferência junto ao sistema RENAJUD, impossibilitando qualquer tentativa de alienação dos bens
. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido.

(TRF-3 - AI: 00112504920164030000 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO SARAIVA, Data de Julgamento: 18/10/2017, QUARTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/11/2017)

No mesmo sentido a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se manifestou (id. 13408683 - Pág. 5):

(...) entendo que, neste momento processual, em Juízo de cognição sumária, o Recurso interposto não comporta provimento, devendo ser mantida a Decisão Recorrida, no sentido de garantir provisoriamente à Impetrante o direito de ver seus veículos licenciados, desde que preenchidos os requisitos previstos na legislação vigente (...)

O perigo de dano, necessário à concessão de medida de urgência, decorre da impossibilidade de a Recorrente regularizar os veículos e utilizá-los no desempenho de suas atividades empresariais.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I
.

Belém, 25 de setembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/10/2023